Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722757-45.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASTY MARIA NASCIMENTO MENDES DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A pugna pela habilitação da advogada MARIANA KNOFEL JAGUARIBE, OAB/DF 25.200/DF, bem como pela sua inclusão no sistema informatizado, no polo passivo da demanda. Defiro os pedidos. À Secretaria para que promova a devida retificação do sujeito passivo da lide. Decorrido o prazo para eventual interposição de recurso contra o acórdão de ID 17778533, dê-se regular processamento ao agravo de ID 14635993, e aos recursos especiais de ID 11052500 e de ID 12208821 interpostos, respectivamente, pela instituição financeira e por Wasty Maria Nascimento Mendes, admitidos nesta origem (decisões de ID 14142704 e de ID 14143422). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019